Tribunal: STJ
Processo: 5009807-73.2011.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1667798 - RS(2017/0098164-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIANA LISBOA JOANIDES
ADVOGADA
: ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME
DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO.
NÃO
ART. 89, LEI 8.666/1993.
DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo condenação por peculato, lavagem de dinheiro e dispensa indevida de
licitação, entre outros delitos.
2. A agravante alega a incompetência da Justiça Federal, a ilegalidade das
interceptações telefônicas, a ocorrência de nulidades processuais e a atipicidade dos crimes de
peculato e lavagem de dinheiro. Além disso, requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para
julgar os crimes relacionados ao desvio de verbas federais repassadas a OSCIPs, e se as
interceptações telefônicas (e as respectivas prorrogações) foram realizadas de forma legal.
4. Outra questão em discussão é a caracterização dos crimes de peculato e lavagem
de dinheiro, considerando a alegação de que os valores foram utilizados conforme os termos
contratuais e a legitimidade das contratações, e a existência de suposto
na
bis in idem
condenação.
Documento eletrônico VDA55951216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 215f843e-9637-48f3-9ce9-addb32aafde3

5. Discute-se, ainda: a necessidade de dolo específico para a condenação pelo crime
do
da
a possibilidade de interceptação de
; a necessidade de
art. 89
Lei n. 8.666/1993;
e-mails
revisão da dosimetria da pena; e a impossibilidade de perdimento dos bens, nos termos do
alínea "b", do Código Penal.
art. 91, inciso II,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência da Justiça Federal foi mantida devido à conexão probatória e ao
interesse da União na fiscalização das verbas federais decorrentes de transferências "fundo a
fundo".
7. As interceptações telefônicas foram consideradas lícitas, pois fundamentadas em
indícios suficientes de materialidade e autoria, além de terem sido realizadas após diligências
preliminares.
8. A condenação por peculato e lavagem de dinheiro foi mantida, com base em
provas de que os serviços não foram prestados ou foram superfaturados, e de que houve
ocultação de valores ilícitos.
9. Houve a absolvição pelo crime de dispensa indevida de licitação, porquanto não
configurado o dolo específico no caso concreto.
10. Foram julgadas prejudicadas as teses relacionadas aos arts. 288 e 299 do Código
Penal, porquanto sobreveio decisão, no curso do processo, que declarou extinta a punibilidade
desses delitos.
11. Não foram conhecidas as seguintes testes, em virtude da ausência de
prequestionamento (Súmula n. 282, STF): incompetência do juízo quanto a parte dos
fatos; violação dos arts. 2o, 3o e 5o da
e da existência de um único crime de
Lei n. 9.296/1996;
peculato.
13. Também não foi conhecida a tese de violação do art. 1o, § 4o, da
em virtude da deficiência de fundamentação (Súmula n. 284, STF).
Lei n. 9.613/1998,
14. A Súmula n. 7, STJ, impede a análise das seguintes teses: pretensão à revisão do
perdimento de bens, com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, sob a alegação
de não haver provas suficientes da ilicitude dos bens; ausência de vínculo probatório ou
instrumental a autorizar a aplicação do
do Código de Processo Penal; ausência de
art. 76
diligências preliminares e de elementos suficientes para autorizar as interceptações telefônicas;
ausência dos elementos necessários à prorrogação das interceptações telefônicas; atipicidade do
peculato; insuficiência probatória; e desproporcionalidade da multa aplicada diante da situação
econômica da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55951216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 215f843e-9637-48f3-9ce9-addb32aafde3

14. Agravo parcialmente provido para absolver a agravante dos crimes do
da
art. 89
Lei n. 8.666/1993.
"1. A competência da Justiça Federal se justifica pela conexão
Tese de julgamento:
probatória e pelo interesse da União em fiscalizar as verbas federais repassadas a município por
meio de transferência "fundo a fundo". 2. As interceptações telefônicas são lícitas quando
fundamentadas em indícios suficientes e precedidas de diligências preliminares. 3. O dolo
específico é necessário para a condenação pelo crime de dispensa indevida de licitação."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312, 59; Lei n. 8.666/1993, art. 89;
o.
Lei n. 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
Quinta Turma,
869.767/MT,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ, AgRg no AgRg no
12/4/2024;
REsp n. 1.828.858/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
AgInt no
20/3/2024;
Segunda Turma, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.930.521/SC,
28/8/2024;
Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de
RCD
AREsp n. 2.610.965/RO,
4/10/2024;
no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
847.192/SP,
6/11/2024;
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 2.507.936/SP,
AgRg nos
Terceira Seção, Rel. Min., Sebastião Reis Júnior,
8/4/2024;
EREsp n. 1.604.434/RN,
DJe de
AgRg no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
24/6/2022;
189.011/SP,
de
RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
21/3/2024;
36.077/DF,
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay
17/12/2015;
REsp n. 1.951.562/PE,
Neto, DJe de
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
24/5/2024;
AREsp n. 2.240.825/SC,
Paciornik, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
13/3/2024;
705.167/SP,
Soares da Fonseca, DJe de
AgRg nos
Terceira Seção, Rel.a
13/12/2021;
EREsp n. 1.833.624/SP,
Min.a Laurita Vaz, DJe de
AgRg no
Sexta Turma, Rel.a Min.
4/11/2021;
REsp n. 1.922.866/PR,
a Laurita Vaz, DJe de
AgRg no
Quinta Turma, Rel.
2/12/2022;
REsp n. 1.943.370/RS,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
16/11/2021;
418.919/PB,
Cordeiro, DJe de
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
14/3/2018;
AREsp n. 2.525.456/SE,
Schietti Cruz,DJe de
AgRg no
Quinta Turma, Rel.
23/5/2024;
AREsp n. 2.176.259/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no
Sexta
15/5/2023;
AREsp n. 1.884.233/SC,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AgRg no AgRg no
10/10/2022;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 1.978.605/SP,
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
25/2/2022;
416.672/PR,
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
11/10/2019;
AREsp n. 2.681.312/SP,
AgRg no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
22/10/2024;
188.826/PR,
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
6/11/2024;
REsp n. 1.969.910/RN,
de
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
30/6/2022;
379.219/RJ,
AgRg na PET no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
12/12/2019;
124.951/PR,
Paciornik, DJe de
AgInt no
Primeira Turma, Rel.
27/5/2020;
AREsp n. 2.551.411/DF,
Min. Sérgio Kukina, DJe de
ADI 1923, Tribunal Pleno, Min. Rel. Ayres Britto, Rel.
15/8/2024;
p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe
e AgRg no AgRg no
Sexta
17/12/2015;
AREsp n. 2.466.867/SP,
AgRg no
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de

23/9/2024;
REsp n. 1.816.588/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55951216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 215f843e-9637-48f3-9ce9-addb32aafde3

Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55951216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 16/04/2026 16:17:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 215f843e-9637-48f3-9ce9-addb32aafde3

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1667798 - RS(2017/0098164-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARIANA LISBOA JOANIDES
ADVOGADA
: ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CRIME
DE DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO.
NÃO
ART. 89, LEI 8.666/1993.
DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo condenação por peculato, lavagem de dinheiro e dispensa indevida de
licitação, entre outros delitos.
2. A agravante alega a incompetência da Justiça Federal, a ilegalidade das
interceptações telefônicas, a ocorrência de nulidades processuais e a atipicidade dos crimes de
peculato e lavagem de dinheiro. Além disso, requer, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da
pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para
julgar os crimes relacionados ao desvio de verbas federais repassadas a OSCIPs, e se as
interceptações telefônicas (e as respectivas prorrogações) foram realizadas de forma legal.
4. Outra questão em discussão é a caracterização dos crimes de peculato e lavagem
de dinheiro, considerando a alegação de que os valores foram utilizados conforme os termos
contratuais e a legitimidade das contratações, e a existência de suposto
na
bis in idem
condenação.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

5. Discute-se, ainda: a necessidade de dolo específico para a condenação pelo crime
do
da
a possibilidade de interceptação de
; a necessidade de
art. 89
Lei n. 8.666/1993;
e-mails
revisão da dosimetria da pena; e a impossibilidade de perdimento dos bens, nos termos do
alínea "b", do Código Penal.
art. 91, inciso II,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A competência da Justiça Federal foi mantida devido à conexão probatória e ao
interesse da União na fiscalização das verbas federais decorrentes de transferências "fundo a
fundo".
7. As interceptações telefônicas foram consideradas lícitas, pois fundamentadas em
indícios suficientes de materialidade e autoria, além de terem sido realizadas após diligências
preliminares.
8. A condenação por peculato e lavagem de dinheiro foi mantida, com base em
provas de que os serviços não foram prestados ou foram superfaturados, e de que houve
ocultação de valores ilícitos.
9. Houve a absolvição pelo crime de dispensa indevida de licitação, porquanto não
configurado o dolo específico no caso concreto.
10. Foram julgadas prejudicadas as teses relacionadas aos arts. 288 e 299 do Código
Penal, porquanto sobreveio decisão, no curso do processo, que declarou extinta a punibilidade
desses delitos.
11. Não foram conhecidas as seguintes testes, em virtude da ausência de
prequestionamento (Súmula n. 282, STF): incompetência do juízo quanto a parte dos
fatos; violação dos arts. 2o, 3o e 5o da
e da existência de um único crime de
Lei n. 9.296/1996;
peculato.
13. Também não foi conhecida a tese de violação do art. 1o, § 4o, da
em virtude da deficiência de fundamentação (Súmula n. 284, STF).
Lei n. 9.613/1998,
14. A Súmula n. 7, STJ, impede a análise das seguintes teses: pretensão à revisão do
perdimento de bens, com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, sob a alegação
de não haver provas suficientes da ilicitude dos bens; ausência de vínculo probatório ou
instrumental a autorizar a aplicação do
do Código de Processo Penal; ausência de
art. 76
diligências preliminares e de elementos suficientes para autorizar as interceptações telefônicas;
ausência dos elementos necessários à prorrogação das interceptações telefônicas; atipicidade do
peculato; insuficiência probatória; e desproporcionalidade da multa aplicada diante da situação
econômica da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

14. Agravo parcialmente provido para absolver a agravante dos crimes do
da
art. 89
Lei n. 8.666/1993.
"1. A competência da Justiça Federal se justifica pela conexão
Tese de julgamento:
probatória e pelo interesse da União em fiscalizar as verbas federais repassadas a município por
meio de transferência "fundo a fundo". 2. As interceptações telefônicas são lícitas quando
fundamentadas em indícios suficientes e precedidas de diligências preliminares. 3. O dolo
específico é necessário para a condenação pelo crime de dispensa indevida de licitação."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 312, 59; Lei n. 8.666/1993, art. 89;
o.
Lei n. 9.613/1998, art. 1
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no HC n.
Quinta Turma,
869.767/MT,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
STJ, AgRg no AgRg no
12/4/2024;
REsp n. 1.828.858/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
AgInt no
20/3/2024;
Segunda Turma, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe de
AgInt no
AREsp n. 1.930.521/SC,
28/8/2024;
Primeira Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de
RCD
AREsp n. 2.610.965/RO,
4/10/2024;
no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
847.192/SP,
6/11/2024;
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 2.507.936/SP,
AgRg nos
Terceira Seção, Rel. Min., Sebastião Reis Júnior,
8/4/2024;
EREsp n. 1.604.434/RN,
DJe de
AgRg no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
24/6/2022;
189.011/SP,
de
RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de
21/3/2024;
36.077/DF,
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay
17/12/2015;
REsp n. 1.951.562/PE,
Neto, DJe de
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
24/5/2024;
AREsp n. 2.240.825/SC,
Paciornik, DJe de
AgRg no HC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
13/3/2024;
705.167/SP,
Soares da Fonseca, DJe de
AgRg nos
Terceira Seção, Rel.a
13/12/2021;
EREsp n. 1.833.624/SP,
Min.a Laurita Vaz, DJe de
AgRg no
Sexta Turma, Rel.a Min.
4/11/2021;
REsp n. 1.922.866/PR,
a Laurita Vaz, DJe de
AgRg no
Quinta Turma, Rel.
2/12/2022;
REsp n. 1.943.370/RS,
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
16/11/2021;
418.919/PB,
Cordeiro, DJe de
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
14/3/2018;
AREsp n. 2.525.456/SE,
Schietti Cruz,DJe de
AgRg no
Quinta Turma, Rel.
23/5/2024;
AREsp n. 2.176.259/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no
Sexta
15/5/2023;
AREsp n. 1.884.233/SC,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
AgRg no AgRg no
10/10/2022;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 1.978.605/SP,
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
25/2/2022;
416.672/PR,
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
11/10/2019;
AREsp n. 2.681.312/SP,
AgRg no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
22/10/2024;
188.826/PR,
AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe
6/11/2024;
REsp n. 1.969.910/RN,
de
HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de
30/6/2022;
379.219/RJ,
AgRg na PET no RHC n.
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
12/12/2019;
124.951/PR,
Paciornik, DJe de
AgInt no
Primeira Turma, Rel.
27/5/2020;
AREsp n. 2.551.411/DF,
Min. Sérgio Kukina, DJe de
ADI 1923, Tribunal Pleno, Min. Rel. Ayres Britto, Rel.
15/8/2024;
p/ Acórdão Min. Luiz Fux, DJe
e AgRg no AgRg no
Sexta
17/12/2015;
AREsp n. 2.466.867/SP,
AgRg no
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de

23/9/2024;
REsp n. 1.816.588/PR,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/12/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARIANA LISBOA
contra a decisão que negou provimento ao recurso especial.
JOANIDES
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

A agravante foi condenada pelos crimes dos arts. 288, 299 e 312 do Código
Penal, do
o da
e do
da
às penas de 14
art. 1
Lei n. 9.613/1998
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
(catorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 03 (três) anos de detenção e 325 (trezentos e
vinte e cinco) dias-multa, à razão de 03 (três) salários-mínimos vigentes à época dos
fatos (fls. 34.133-34.262).
Inconformada, a agravante interpôs recurso especial para, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegar violação aos arts.
art. 105, inciso III,
1o, 18, 29, 59, 288, 299, 312, 327, § 1o, e 333 do Código Penal; 28, 76, 155, 157, § 1o,
384, 386, incisos III e VII, 396, 396-A, 400, § 1o, 402, 564, inciso I, 616, 619 e 620 do
Código de Processo Penal; 89 da
1o da
4o, inciso
Lei n. 8.666/1993;
Lei n. 9.613/1998;
VII, alínea "d", e 10, § 2o, inciso V, da
e 12 do Decreto n.
Lei n. 9.790/1999;
3.100/1999
(fls. 34.877-35.021).
O recurso foi desprovido porque o acórdão recorrido estava de acordo com a
jurisprudência do STJ acerca da competência da Justiça Federal, da ausência de ilicitude
nas interceptações telefônicas, da possibilidade de perdimento de bens oriundos da
prática delitiva, da dosimetria da pena e da desnecessidade de o magistrado enfrentar
todos os pontos alegados pelas partes. Além disso, o então Relator considerou que a
superveniência de sentença condenatória inviabilizava a discussão acerca da inépcia da
denúncia e que não houve a demonstração do prejuízo necessário à declaração das
nulidades alegadas. Por fim, o pleito absolutório encontrou óbice na Súmula n. 7, STJ
(fls. 35.972-35.988).
No presente agravo regimental, a defesa reitera os argumentos do recurso
especial e sustenta que a decisão agravada deve ser reformada pelos seguintes motivos:
a) a tese recursal versava sobre a incompetência de vara especializada, ao passo que a
decisão agravada tratou de conflito entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal; b) os
precedentes mencionados para justificar a competência da Justiça Federal não se aplicam
ao caso concreto; c) a decisão agravada analisou a questão das interceptações telefônicas
com base em precedente firmado em sede de
, sendo que o caso sob exame
habeas corpus
possui peculiaridades que exigem análise mais aprofundada; d) a denúncia deveria ser
anulada por violação aos princípios da obrigatoriedade e da indivisibilidade da ação
penal; e e) a análise das teses absolutórias e subsidiárias não requer o reexame de fatos e
provas, pois tratam da subsunção dos fatos às normas. Por essas razões, requer o
provimento do recurso especial (fls. 36.275 - 36.271).
Sobreveio decisão que declarou extinta a punibilidade dos crimes previstos
nos arts. 288 e 299 do Código Penal, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, e 109,
inciso V, do Código Penal (fls. 36.479-36.480).
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

Intimado, o Ministério Público Federal não se manifestou (fl. 36.818).
A defesa interpôs, ainda, agravo regimental contra a decisão que indeferiu o
pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual, ao argumento de que deveria
ser possibilitada a sustentação oral de forma síncrona, em sessão presencial, conforme
petição n.
(fls. 36.885-36.894).
00212330/2026
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, quanto ao agravo regimental interposto contra a decisão que
indeferiu a retirada do feito da pauta de julgamento virtual, este não merece prosperar,
razão pela qual nego provimento.
A inclusão do processo em pauta de julgamento virtual constitui faculdade do
relator, nos termos do artigo 184-A, § 1o e § 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça. Ademais, não verifico a existência de justificativa concreta que
impeça o julgamento virtual, especialmente porque os aspectos relevantes à solução da
controvérsia serão devidamente apreciados pelo órgão colegiado.
O julgamento virtual do recurso não impede o exame aprofundado da matéria
pelos ministros integrantes do colegiado competente e nem a realização de sustentação
oral das razões recursais pelo advogado, a qual é garantida desde que observado o art. 184
-B, § 1o, do Regimento Interno Superior Tribunal de Justiça, incluído pela Emenda
Regimental n. 41, publicada em 26 de setembro de 2022. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DA APELAÇÃO
CRIMINAL.
PEDIDO
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL
NA
MODALIDADE PRESENCIAL OU POR VIDEOCONFERÊNCIA.
JULGAMENTO
VIRTUAL.
POSSIBILIDADE
DE
ENCAMINHAMNETO DA SUSTENTAÇÃO ORAL POR ÁUDIO E
VÍDEO.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A partir da vigência da Resolução TJSP no.
que
984/2025,
alterou o procedimento das sessões de julgamento e revogou,
expressamente, as Resoluções nos. 549 /2011,
e
o
772/2017
903/2023,
novo diploma normativo atribuiu ao Relator, com ampla
discricionariedade, decidir sobre a presença ou não de situação
excepcional a justificar a modificação da forma do julgamento (artigo
2o, combinado com o artigo 11, II, parte final), garantindo o
encaminhamento das sustentações orais em áudio ou vídeo.
2. "A jurisprudência desta corte firmou-se no sentido que não
há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o
julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição
expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou
cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe
sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na
modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou
nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento,
porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o
(AgRg no HC n.
de, necessariamente, o fazer de forma presencial
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
832.679/BA,
DJe de
" (AgRg no HC
Relator
15/4/2024,
18/4/2024.
969.238/SP,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
.
19/3/2025)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo
1.061.787/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
grifei.)
9/3/2026,

No que tange às teses relacionadas aos arts. 288 e 299 do Código Penal, julgo
prejudicadas, porquanto extinta a punibilidade.
Alega a agravante que a 13a Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba
não detinha competência para processar o feito, pois a interceptação telefônica e a
respectiva representação policial não mencionavam crimes de lavagem de dinheiro ou
que tivessem sido praticados por organização criminosa. Além disso, afirma que não há
conexão
entre
a
cautelar
n.
0000409-39.2010.4.04.700
e
o
inquérito
n. 2004.70000379969-0, pois cada um deles se refere a fatos distintos. Segundo as razões
recursais, a cautelar tratava de atos de lavagem de dinheiro praticados por empresas
ligadas às OSCIPs, ao passo que o inquérito investigava contas bancárias vinculadas ao
IBIDEC. Por isso, na perspectiva da defesa, é indevida a aplicação do art. 76 do Código
de Processo Penal, haja vista a ausência de vínculo probatório ou instrumental.
O Tribunal
, por outro lado, traçou um cenário distinto, conforme fls.
a quo
34.135-34.138 (grifei):
"No entendimento da defesa, entretanto, tratavam-se de fatos
absolutamente distintos e incapazes de reclamar a reunião das questões
sob a presidência de um mesmo magistrado. Paralelamente, questiona-
se a competência da Justiça Federal para apreciar os supostos crimes
praticados no seio do Município de Itaipulândia e Colmbo através das
OSCIPS investigadas e das empresas Bedros, Plug, Master, Ellus,
Rissato e Exattus. Afirma-se que, após o repasse de recursos federais
aos cofres da municipalidade, não haveria violação a interesse da União
através das condutas descritas na inicial, haja vista não lhe incumbir a
execução do orçamento em questão. Ademais, eventual reunião dos
feitos por força de conexão relativa ao
utilizado pelos
modus operandi
acusados não contaria com qualquer previsão legal apta a lhe dar
suporte.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

A questão não é nova para esta 8a Turma, a qual foi
provocada mediante o
no 5018205-86.2013.4.04.0000 a
habeas corpus
se pronunciar exatamente sobre o mesmo tema. A defesa não lança
qualquer argumento novo apto a reclamar revisão de posicionamento
por esta Corte e, por conseguinte, o debate já foi superado por decisão
transitada em julgado. A costumeira prática defensiva no processo
penal de sublevar toda e qualquer questão incidental pela via do habeas
(mesmo quando a relação do tema proposto com o direito de ir e
corpus
vir do paciente seja absolutamente remota), a despeito de ser propícia
para fins procrastinatórios, tem como 'efeito colateral' o fato de que a
matéria a ser posteriormente debatida em sede de apelação já tenha sido
exaurida pela Corte. É o que se verifica na hipótese, pois, através de
decisão unânime assim se pronunciou o colegiado:
(...) Inicialmente o inquérito policial 2004.70000379969-0,
distribuído perante a 2a Vara Federal Criminal de Curitiba e
posteriormente arquivado, foi instaurado para investigar operações
suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo a OSCIP IBIDEC -
Instituto Brasileiro de Integração e Desenvolvimento Pró-Cidadão no
período de 2002 a 2004. Nítida a sua conexão com os fatos narrados no
IP no 5004889-26.2011.404.7000. Este foi instaurado para apuração de
crimes envolvendo o IBIDEC e o seu suposto sucessor a
ADESOBRAS, especialmente crimes de peculato e de lavagem. Ambos
Por esta
abrangem os mesmos fatos, incluindo fatos do ano de 2004.
razão, correta a decisão do Juiz da 2a Vara Federal, reconhecendo sua
competência para julgamento do feito. Impende referir que a denúncia
foi formulada contra dirigentes e pessoas associadas ao IBIDEC e à
ADESOBRAS, que são organizações da sociedade civil de interesse
público (OSCIPs) e recebem recursos públicos federais para a execução
de programas públicos de cunho social. Na denúncia são relatadas duas
parcerias celebradas pelo IBIDEC e ADESOBRAS. Quanto à primeira
(Termo de Parceria no
para execução de serviços relacionados
03/2009
ao PRONASCI - Programa Nacional de Segurança Pública com
Cidadania), não há insurgência no tocante à competência da Justiça
Federal. O presente
busca o reconhecimento da incompetência da
writ
Justiça Federal quanto aos crimes circunscritos ao âmbito municipal
(itens VI-A, VI-B, VI-C1, VI-C2 E C3, VI-D, VII-A, VIIB e IX da
denúncia).
Conforme consta nos autos da ação penal originária, a
segunda parceria foi firmada através do Termo de Parceria, celebrado
em
com o Município de
para execução do
06/02/2006
Itaipulândia/PR,
Programa do SUS denominado Saúde da Família naquele Município,
com o repasse de cerca de R$ 44.300.241,96 (quarenta e quatro milhões
trezentos mil duzentos e quarenta e um reais e noventa e seis centavos)
para a ADESOBRAS no período de
até
O
28/06/2006
30/10/2010.
Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que quando
a questão em litígio envolver repasse de verbas federais em razão de
convênio firmado com a União com destinação específica das
atividades do SUS, a competência será da Justiça Federal, in verbis:
(...)
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

Em relação aos demais convênios, que envolvem o
Município de Colombo e as empresas Bedros, Plug, Master Ellus,
Rissato e Exattus, também é de ser reconhecida a competência da
Justiça Federal. Da leitura dos fatos narrados na denúncia, é nítida a
conexão dos fatos envolvendo estas empresas com os crimes atinentes
aos desvios dos recursos do PRONASCI e dos recursos do Programa
Federal Saúde da Família no Município de
Consta que
Itaipulândia/PR.
o
desviavam recursos públicos recebidos em
IBIDEC/ADESOBRAS
parcerias através da simulação de despesas fictícias na contratação de
empresas de consultoria e assessoria, especificamente das empresas
Bedros Assessoria e Consultoria Ltda., Plug Consultoria Ltda., Ellus
Assessoria e Consultoria Ltda., Visa Assessoria e Consultoria Ltda.,
Rissato Assessoria e Planejamento Ltda., Exattus Assessoria e
Planejamento Ltda., e Master Acessory Training Ltda.. Portanto, tendo
em vista que os fatos narrados na denúncia estão todos relacionados
e diante da imputação da prática do crime de quadrilha, que envolve a
formação de vínculo associativo para a prática de crimes em série, não
há como segregar os fatos denunciados, uma vez que as provas de
, restando caracterizada hipótese
um crime influirão em outros crimes
de conexão. Assim sendo, nesta fase de cognição sumária, não se
evidencia manifesto constrangimento ilegal imposto aos pacientes a
autorizar a concessão da medida de urgência postulada.
(...)
Como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu
parecer, os vários delitos descritos na denúncia foram cometidos no
âmbito das OSCIPs administradas e operacionalizadas pelos
impetrados, bem como em empresas a estas vinculadas com o único fim
de praticar os ilícitos, em especial o peculato e a lavagem de dinheiro.
Assim, nítido o nexo entre os fatos delituosos praticados no âmbito das
OSCIPs e empresas criadas para o desvio dos recursos públicos
repassados para desenvolvimento de programas sociais, bem como
lavagem de dinheiro. Destaca a necessidade da reunião processual em
um caso complexo como o dos autos, porquanto as provas dos
delitos referidos têm influências recíprocas, tratando-se de um
mesmo grupo criminoso.
Salienta, ainda, a aplicação do
° do Decreto n.
art. 3
1232/94
ao caso, esclarecendo que o interesse do ente federal é na própria
da verba, seja pelo município ou por ente
aplicação/destinação
contratado. Quanto ao
do Decreto n.
assevera que a
art. 12
3.100/99,
prestação de contas ao ente municipal não exclui a fiscalização dos
órgãos federais, em se tratando de verba federal vinculada a programa
federal específico, repassada ao município em descentralização
organizacional da aplicação dos recursos.
Portanto, os recursos da União repassados a Município para
execução de programas federais de saúde, sujeitos à fiscalização por
órgão federal, não se incorporam ao patrimônio Municipal. A condição
de executor do Município de
visando atender à
Itaipulândia/PR,
descentralização da implementação do Programa Federal, não afasta o
interesse da União e em consequência a competência da Justiça
Federal."
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

Considerando que a tese defensiva pressupõe a modificação dos fatos
supramencionados a aplicação da Súmula n. 7, STJ, é medida que se impõe.
,
A segunda parte da insurgência se refere à alegada incompetência da Justiça
Federal. Para a agravante, não havia interesse direto da União na causa, pois os recursos
só eram destinados às OSCIPs após terem sido incorporados ao patrimônio municipal,
mediante transferências "fundo a fundo".
Em que pesem esses argumentos, a jurisprudência mais recente desta Corte
Superior é de que compete à Justiça Federal processar e julgar os feitos
que envolvem verbas transferidas "fundo a fundo", porquanto persiste o interesse da
União em fiscalizar a destinação desses valores.
Confira-se:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE. TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no
sentido de que é da competência da Justiça Federal as causas que
envolvam verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde, inclusive na
modalidade de transferência 'fundo a fundo'. Isso porque essas verbas
ostentam interesse da União em sua aplicação e destinação, além de
estarem sujeitas à fiscalização dos órgãos de controle interno do Poder
Executivo federal e do TCU, nos termos do
da
art. 109, inciso IV,
Constituição da República.
2. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no HC

n.
, Rel. Min.
, DJe de
869.767/MT, Quinta Turma
Ribeiro Dantas
12/4/2024)

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME
LICITATÓRIO. DESVIO DE VERBAS DO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE - SUS. REPASSE 'FUNDO A FUNDO'. INTERESSE DA
UNIÃO. FISCALIZAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo -
não elide a fiscalização do Tribunal de Contas da
TCE/SP
União, remanescendo seu interesse e legitimidade ao que se denomina
repasse 'fundo a fundo' de verbas federais.
2. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência das
Quinta e Sexta turmas do STJ, pois, nestes casos de desvios de repasse
de verbas federais "fundo a fundo", atrai-se a competência da Justiça
Federal. No caso, identificada a transferência 'fundo a fundo' de verba
federal no âmbito do Sistema Único de Saúde, necessário o
acolhimento do pleito preliminar de incompetência da Justiça Estadual.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AgRg no

, Rel. Min. Joel
REsp n. 1.828.858/SP, Quinta Turma
Ilan Paciornik,
DJe de 20/3/2024)

Outrossim, não houve prequestionamento acerca da incompetência do
juízo quanto aos fatos ocorridos em
o que atrai a aplicação da Súmula n.
Colombo/RS,
282, STF.
A propósito:
"(...) A tese do recurso especial não foi objeto de análise, a
despeito da oposição de embargos de declaração, sob o viés pretendido
pela agravante, pelo Tribunal de origem. Ausente, portanto, o requisito
(...)" (AgInt
do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211/STJ.
no
, Rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.930.521/SC, Segunda Turma
DJe de 28/8/2024)

"(...) A ausência de debate da tese recursal pela Corte de
origem sob o viés pretendido pela parte recorrente manifesta a
(AgInt no
ausência do requisito constitucional do prequestionamento."
, Rel. Min.
AREsp n. 2.610.965/RO, Primeira Turma
Gurgel de Faria,
DJe de 4/10/2024)

Sobre a legalidade das interceptações telefônicas, a agravante aduz que as
instâncias de origem não observaram o art. 2o da
pois os documentos
Lei n. 9.296/1996,
que instruíram o pedido da Polícia Federal não eram capazes de demonstrar indícios
razoáveis de autoria ou materialidade. Ademais, as investigações teriam sido deflagradas
por denúncia anônima, sem que houvesse a realização de averiguações preliminares.
Mais uma vez, a pretensão esbarra na Súmula n. 7, STJ, porque o Tribunal a
afirma que foram realizadas diligências preliminares e que havia indícios suficientes
quo
para justificar a interceptação, consoante fl. 34.140 (grifei):
"Reitero que a denúncia apócrifa realizada por Paulo Cezar
Pedron ao Ministério da Justiça, através do qual retratava possíveis
crimes cometidos através das pessoas jurídicas IBIDEC/ADESOBRAS,
foi devidamente encaminhada pelo órgão do Poder Executivo à Polícia
Federal e Controladoria Geral da União. A autoridade policial, diante
do possível ilícito,
I - verificou
empreendeu as seguintes diligências:
que efetivamente as instituições em questão percebiam recursos
públicos federais, premissa fundamental para que os supostos ilícitos
efetivamente pudessem existir; II - identificou que as pessoas jurídicas
em questão apresentavam diversos indícios de confusão patrimonial e
administrativa, notadamente quadros similares de sócios e
administradores com graus de parentesco extremamente próximos,
funcionamento no mesmo endereço e utilização dos mesmos recursos
físicos; III - identificou diversas ações de improbidade já instauradas
contra os administradores de IBIDEC e ADESOBRAS; IV - coleta de
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

acórdão do Tribunal de Contas da União identificando cobranças
irregulares por parte das OSCIPS, e; V - existência de inquérito
anterior, ainda em andamento à época dos fatos, buscando identificar a
origem de inexplicável variação patrimonial dos investigados.
Tais indícios, a meu ver, são absolutamente sólidos e
Como bem
congruentes com os fatos descritos na denúncia apócrifa.
referiu o julgador
, o deferimento da interceptação telefônica não
a quo
tem como pressuposto a obtenção de provas conclusivas, caso em que
mesmo o inquérito policial far-se-ia desnecessário diante da
possibilidade de imediato ajuizamento de ação penal pelo Ministério
Público Federal. A existência de elementos de convicção aptos a
levantar fundadas suspeitas de que estejam ocorrendo práticas
criminosas apenadas com reclusão autoriza, por si só, a utilização
(
. Ademais, a investigação foi deflagrada
da medida Lei 9.296/96)
mediante utilização de diversos expedientes para apuração dos fatos,
dentre os quais cito a quebra de sigilo telemático, fiscal e bancário dos
acusados. Evidencia-se a solidez dos indícios de criminalidade em
função dos próprios resultados da interceptação telefônica, a qual,
aliada aos demais documentos obtidos acerca das atividades do grupo,
confirmou a plêiade de delitos que sangravam os cofres públicos."

A agravante afirma, ainda, que houve violação dos arts. 2o, 3o e 5o da
porque seria possível utilizar outros meios de investigação, em vez da
Lei n. 9.296/1996
interceptação telefônica, e porque a fundamentação da medida não individualizou a
situação de cada acusado. As teses, contudo, esbaram na Súmula n. 282, STF, por não
terem sido enfrentadas pelo Tribunal de origem com o viés ora pretendido.
Quanto à suposta ausência de elementos aptos a autorizar as prorrogações das
interceptações, incide, novamente, a Súmula n. 7, STJ, dada a inviabilidade de se afastar
as seguintes conclusões do acórdão recorrido (fls. 34.141-34.142, grifei):
"Em função da afirmação defensiva de que as decisões de
prorrogação exarada pelo magistrado
seriam genéricas e aptas a
a quo
fundamentar todo e qualquer processo, debrucei-me sobre o processo no
e reli na íntegra todas as autorizações
5000409-39.2010.4.04.7000/PR
de ampliação de prazo das escutas. A afirmação feita pela defesa não
condiz com a realidade dos autos e contrasta de maneira gritante com
o trabalho desempenhado pelo magistrado
.
a quo
Em cada uma de suas manifestações, o Juízo indicou uma
miríade de fatos que denotavam a realização de práticas criminosas
Apenas a título de exemplo: (a)
no seio do IBIDEC e ADESOBRAS.
constatação de que funcionários das instituições atendiam às chamadas
telefônicas como se IBIDEC e ADESOBRAS fossem a mesma pessoa
jurídica; (b) diálogos revelando que era a própria ADESOBRAS quem
elaborava editais de licitação a serem publicados por Municípios da
região; (c) diálogos reveladores de contrafação fraudulenta de contratos
e notas fiscais; (d) combinações destinadas a elaborar relatório de
auditoria externa pelos próprios funcionários das OSCIPS; (e)
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

identificação de que ROBERT BEDROS estava adquirindo imóveis de
valores vultosos e absolutamente incompatíveis com a atividade por ele
exercida; (f) diálogos comprometedores entre funcionários do
Ministério da Justiça e integrantes das OSCIPS com o intuito de fraudar
a celebração de termos de parceria.
Ressalto que os fundamentos aqui mencionados integram
uma ínfima parcela dos diálogos comprometedores que foram
É evidente que o Juízo
interceptados mediante autorização judicial.
,
a quo ao se deparar com situações que se repetiam no âmbito da
interceptação telefônica, viu-se obrigado a reiterar argumentos que
já haviam sido lançados, mas tal fato deriva da própria dinâmica
delitiva que era constante e sempre delineada através do mesmo
Querer, como pretende a defesa, que o julgador lance
modus operandi.
mão de argumentos inovadores a cada pronunciamento ofende a própria
lógica da investigação criminal, a qual está se debruçando sobre
determinados fatos específicos que vem se protraindo no tempo.
Também serve de argumento defensivo a aplicabilidade do
princípio da razoabilidade, o qual deveria ter sido ponderado de modo a
resultar na declaração de nulidade de interceptação telefônica tão
longeva como esta que se verifica nos autos, notadamente 315 dias. A
privacidade dos agentes teria sido demasiadamente usurpada no curso
da investigação, fato que atentaria contra ditames constitucionais.
Consoante já havia mencionado o Des. Luiz Fernando
Wowk Penteado no voto supra transcrito, é entendimento
jurisprudencial corrente a plena possibilidade de prorrogações
sucessivas da interceptação telefônica quando a complexidade dos fatos
assim o exigir. Nesse sentido, a razoabilidade pretendida pela defesa,
porquanto 'o Estado não poderia violar por tempo prolongado a
intimidade de seu cliente', deve ser avaliada sob a perspectiva do caso
concreto. A partir do momento que os acusados decidiram desviar os já
minguados recursos públicos destinados à saúde e segurança em
benefício próprio, lesando toda a sociedade brasileira e vitimando
diretamente número incontável de pessoas que deixaram de ser
alcançadas por tais serviços, medidas investigatórias enérgicas
passaram a ser necessárias para que o delito fosse tão logo estancado e
seus autores punidos.
A manutenção de interceptação telefônica por 315 dias
para desbaratar organização criminosa que dilapidou dinheiro
público por, no mínimo, 07 (sete) anos ininterruptos mostra-se
Havendo, como houve no
completamente proporcional e razoável.
caso concreto, decisões judiciais devidamente fundamentadas para
, a medida em questão apresenta-se
cada uma das prorrogações
legítima e necessária. Nenhum reparo a ser feito na sentença de
primeiro grau quanto ao ponto, a qual sacrificou de forma ínfima o
direito individual à privacidade de dezoito investigados para assegurar o
direito de milhões à adequada aplicação de verbas públicas em áreas
sociais fundamentais."

Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

Em relação à falta da transcrição integral das interceptações, registro que a
posição adotada pelo Tribunal
é a mesma deste Tribunal Superior: é lícita a
a quo
supressão de trechos alheios aos fatos em investigação, sendo que a degravação pode
refletir apenas o que interessar à persecução penal.
Sobre o tema:
"(...) Da mesma forma, não há necessidade de transcrição
integral dos diálogos interceptados, pois se presume haver conversas

não relacionadas ao fato investigado. (...)" (RCD no HC n. 847.192/SP,
, Rel. Min.
, DJe de
Sexta Turma
Antonio Saldanha Palheiro
6/11/2024)

"(...) Não prospera a alegada violação ao artigo 6o, § 1o, da
em virtude de apontada ausência de transcrição
Lei n. 9.296/1996,
integral das conversas interceptadas, porquanto o entendimento desta
Corte Superior é cediço no sentido de que é desnecessária a
transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações
telefônicas, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos
interceptados que lhe digam respeito, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no caso, conforme se
(...)"
verifica à e-STJ fl. 1.244.
(AgRg no AREsp n. 2.507.936/SP,
, Rel. Min.
, DJe de
Quinta Turma
Reynaldo Soares da Fonseca
8/4/2024)

"(...) 2. No que tange aos embargos de divergência opostos
pelo ora agravante, sustenta-se que, no acórdão embargado, não se
garantiu o exercício da ampla defesa, pois se faz imprescindível a
transcrição integral das conversas que foram utilizadas para
elaboração da acusação.
3. O acórdão paradigma sustenta que a jurisprudência desta
Corte Superior é uníssona no entendimento de que a transcrição
integral do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas é
dispensável, sendo imprescindíveis tão somente os trechos que digam
respeito ao investigado - embasadores da denúncia -, para que, assim,
exerça o contraditório e a ampla defesa (REsp n. 1.381.695/RS,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
26/8/2015)
4. O acórdão embargado e os paradigmas detêm idêntico
entendimento, qual seja, é prescindível a transcrição integral do
conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, somente
sendo necessária, a fim de se assegurar o exercício da garantia
constitucional da ampla defesa, a transcrição dos excertos das escutas
que serviram de substrato para o oferecimento da denúncia.
Portanto, não existe divergência entre os acórdãos
(...)"
confrontados.
(AgRg nos EREsp n. 1.604.434/RN, Terceira Seção
, Rel. Min.,
, DJe de
Sebastião Reis Júnior
24/6/2022)

O agravo regimental prossegue para afirmar que a
e a
Lei n. 9.296/1996
Constituição da República não comportam a possibilidade de interceptação de e-mails.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

Todavia, o juízo de primeiro grau não determinou a interceptação, mas a "busca e
(fl.
apreensão de computadores com a consequente apropriação do conteúdo de e-mail"
34.145). Trata-se de medida amparada pelo Marco Civil da Internet, conforme decidido
pela Quinta Turma desta Corte:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
QUEBRA
DE
SIGILO
TELEMÁTICO.
NULIDADE. AUSÊNCIA.
NORMA MAIS
LEI N. 12.965/2014.
ESPECÍFICA. DADOS ESTÁTICOS. DECISÕES DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADAS. OBTENÇÃO DE RIF. COMPARTILHAMENTO
DIRETO ENTRE O COAF E MINISTÉRIO PUBLICO. TEMA 990.
BUSCA
ESPECULATIVA.
NÃO
EVIDENCIADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Inaplicabilidade das disposições da Lei n. 9.296/1996,
pois a
por ser mais específica, incide em detrimento
Lei n. 12.965/2014,
daquela à presente hipótese, que diz respeito a dados estáticos, ou seja,
a conversas já armazenadas nas contas de e-mail, e não acesso em
tempo real. Não havendo interceptação, mas acesso a informações
armazenadas, a quebra de sigilo aqui determinada não está abrangida
pela lei que disciplina a inviolabilidade das comunicações telefônicas (
, incidindo à hipótese a Lei do Marco Civil (
Lei n. 9.296/1996)
, que assegura a inviolabilidade de conversas
Lei n. 12.965/2014)
particulares e o sigilo de comunicações privadas armazenadas, exceto
por ordem judicial.
2. Decisões que deferiram a quebra do sigilo de conteúdos
de comunicação armazenados em contas de e-mails que contêm
suficiente fundamentação, diante dos fundados indícios de ocorrência
de ilícitos - fraudes em licitação, peculato, corrupção, formação de
cartel e organização criminosa supostamente praticados por Servidores
Públicos da Prefeitura Municipal de Orlândia - SP em conluio com
alguns empresariados locais -, com descrição individualizada da
suposta conduta criminosa de cada um dos envolvidos.
(...)
5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no RHC n.

, Rel. Min.
, DJe de
189.011/SP, Quinta Turma
Ribeiro Dantas
21/3/2024)
Saliento que, mesmo antes do advento do Marco Civil da Internet, a busca e
apreensão de
não era regida pela
e-mails
Lei de Interceptações Telefônicas, conforme se
depreende dos seguintes precedentes:
"RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
QUEBRA DE SIGILO
LEI N. 9.296/1996.
TELEMÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. CÓPIAS DE E-MAIL OBTIDAS
NA BUSCA E APREENSÃO LEGALMENTE CUMPRIDA POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
MEDIDA.
o
DA

ART.
2
LEI N. 9.296/1996.
1. O acesso ao conteúdo das mensagens, constantes das
cópias de e-mail juntadas aos autos, decorreu da busca e apreensão de
documentos, legalmente cumprida por determinação judicial
devidamente fundamentada, e não de quebra de sigilo telemático. Tese
recursal que não se aplica para ultrapassar a fundamentação do
acórdão recorrido quanto ao ponto.
2. A primeira decisão que determinou a quebra do sigilo
telefônico não indica um requisito essencial previsto expressamente no
o da
qual seja, a imprescindibilidade do
art. 2
Lei n. 9.296/1996,
deferimento da medida excepcional. Não ficou demonstrada, nem
sequer implicitamente, a inexistência de outros meios eficazes para a
elucidação dos crimes investigados, o que seria de rigor, conforme
previsto no mencionado dispositivo. Precedentes.
3. Recurso ordinário conhecido e provido para declarar a
nulidade das provas obtidas mediante as interceptações telefônicas
autorizadas pela decisão de fl. 389 destes autos e por suas respectivas
prorrogações, além das que delas decorrerem." (RHC n. 36.077/DF,
, Rel. Min.
DJe de
Sexta Turma
Sebastião Reis Júnior,
17/12/2015)

Outrossim, observo que o Tribunal de origem reconheceu a existência de mera
irregularidade na consecução das investigações, sem prejuízo efetivo para a defesa.
Veja-se (fls. 34.146-34.147):
"No bojo do procedimento no 50004093920104047000
(evento 259, RELT2) há relatório policial afirmando que as
conversações através do e-mail robert@adesobras. com. br não
indicaram nenhum fato relevante à investigação criminal, razão pela
qual sugeria o cancelamento do seu respectivo monitoramento. No bojo
da decisão 264, todavia, o julgador 'deferiu o requerido pela autoridade
policial' e decretou a manutenção do monitoramento do respectivo
endereço eletrônico. Ao que tudo indica, o Juízo incorreu em erro
material, porquanto os pedidos de prorrogação de interceptação foram
inseridos na mesma tabela dos pedidos de exclusão formulados pela
autoridade policial. Ocorre, todavia, que a medida sequer chegou a se
concretizar, o que denota a completa ausência de prejuízo ou
ilegalidade na condução do processo. Explico: O relatório de
monitoramento telemático apresentado pela autoridade policial após o
deferimento
indevido
da
renovação
da
medida
afirma:
robert@adesobras.org.br O referido ENDEREÇO ELETRÔNICO,
utilizado por ROBERT BEDROS FERNEZLIAM, cadastrado no
Domínio www. adesobras. org. br, veiculado pelo provedor Terra
Empresas na rede mundial de computadores, internet, Servidor DNS:
ns2. terraempresas. com. br. 001 - Empresa Terra informou que foi
desativado pelo usuário. A mesma situação ocorreu com os e-mails de
MARIANA e LILIAN LISBOA. Pois bem, tendo em vista a ausência
de manutenção indevida das interceptações telemáticas, porquanto
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

extintas as contas de e-mail debatidas, não há qualquer nulidade a ser
pronunciada por absoluta ausência de prejuízo concreto, consoante
preconiza o
do CPP."
art. 563

Aplica-se, portanto, o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (
), de modo que a alusão genérica à condenação da agravante é
pas de nullité sans grief
insuficiente para demonstrar a existência de um prejuízo concreto.
Nesse sentido:
"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO
TRIBUNAL ESTADUAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE
NULIDADES
NA
PROVA.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE EXAME
APROFUNDADO DO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
INTELIGÊNCIA
DA
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA.
SÚMULA 7/STJ.
ALEGADA INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É entendimento do STJ que a legalidade da ordem judicial
que determina quebra de sigilo de dados telefônicos e informáticos
estáticos relativos a dados pessoais e registros de conexão ou acesso a
servidores, navegadores ou aplicativos de internet, delimitada por
parâmetros de pesquisa em determinada região e por período de
tempo, desde que, presentes circunstâncias que denotem a existência de
interesse público relevante, a decisão seja proferida por autoridade
judicial competente, com fundamentação suficiente, na qual se
justifique a necessidade da medida para fins de investigação criminal
ou de instrução processual criminal, sempre lastreada em indícios
mínimos que indiquem a configuração de suposta ocorrência de crime
sujeito à ação penal pública.
2. No caso, a decisão que autorizou a interceptação
telefônica bem como suas prorrogações encontra-se fundamentada em
elementos concretos que revelavam indícios razoáveis de autoria.
Assim, as interceptações telefônicas, pelo contexto delineado nos autos,
mostraram ser medida necessária e imprescindível para revelar o
modus operandi dos acusados que atuavam no esquema. A
complexidade da atuação criminosa, por outro lado, ensejou as
prorrogações sucessivas, como único meio de se esclarecer a existência
dos crimes e o envolvimento dos vários agentes na ampla rede de
tráfico de drogas.
3. Lado outro, esta Corte tem entendido ser desnecessário
que a decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico efetue
descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na
empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível
após a colheita da prova autorizada.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

4. Vale gizar, outrossim, que [a] jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que, conquanto seja
dispensável a transcrição integral dos diálogos interceptados, deve ser
assegurado à Defesa o acesso à mídia que contém a gravação da
integralidade daqueles. [...] (
relator Ministro
REsp n. 1.796.236/RS,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
27/9/2022,
.
30/9/2022)
6. Não se constata, portanto, no presente caso, a alegada
carência de fundamentação das medidas de interceptação telefônica,
pois estão lastreadas em suporte probatório prévio e especialmente na
necessidade e utilidade da medida, nos termos da
as
Lei n. 9.296/1996,
quais foram justificadas pelas instâncias ordinárias a fim de apurar
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, conforme
apontado pelas instâncias ordinárias. Entender de forma contrária
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Incidência da
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
7. Ainda que fosse possível superar o referido óbice,
cumpre frisar que não se proclama uma nulidade sem que se tenha
verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a
essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor
do que dispõe o
do Código de Processo Penal: nenhum ato
art. 563
será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa. Sendo de conhecimento que a condenação
(ou eventual), por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois,
para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade
apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição,
situação que não se verifica os autos (AgRg no AREsp 1.637.411/RS,
Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
26/5/2020,
3/ 6/2020)
(...)

14. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.176.259/RJ, Quinta Turma
Reynaldo Soares
, DJe de
grifei)
da Fonseca
15/5/2023,
Sobre a juntada tardia de documentos que embasaram a denúncia, consta dos
autos que houve a reabertura do prazo para a resposta à acusação após a documentação
faltante ter sido acostada aos autos (fls. 34.149-34.150). Logo, não houve nenhum
prejuízo concreto à defesa, o que torna inviável o reconhecimento da nulidade pleiteada.
Ilustrativamente, convém rememorar precedentes no sentido de que a ausência
da defesa prévia não leva à nulidade, sobretudo quando a defesa puder se manifestar por
meio da resposta à acusação:
"(...) Quanto à ausência da defesa preliminar, verifica-se
que no caso a denúncia foi respaldada por inquérito policial, o Juízo
sentenciante justificou motivadamente a não aplicação do
do
art. 514
CPP e a opção pelo rito comum - diante da pluralidade de crimes com
procedimentos distintos narrados na denúncia - e a resposta à
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

acusação foi corretamente oferecida e apreciada, de maneira que não
houve demonstração de prejuízo suportado pelo acusado para
acolhimento da alegação de nulidade da ação penal." (AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 1.884.233/SC, Sexta Turma
Rogerio Schietti
, DJe de
Cruz
10/10/2022)

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
-A DO CP. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE
ART. 313
DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ
SANS GRIEF.
DO CPP. NÃO OBSERVÂNCIA DO
ART. 563
ART. 514
DO CPP.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
SÚMULA 330/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com o
do CPP, estando a denúncia ou
art. 514
queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a
notificação do acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de
quinze dias.
Visto isso, segundo o entendimento sumulado no verbete n.
330 desta Corte: É desnecessária a resposta preliminar de que trata o
artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por
inquérito policial.
2. Prevalece no moderno sistema processual penal que
eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração
do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem
que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma
superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans
grief, a teor do que dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 563
3. No presente caso, a despeito dos argumentos expendidos
no recurso, não houve prejuízo, uma vez que, além da acusada não ter
apresentado qualquer elemento concreto que indicasse sua ocorrência,
em razão dessa omissão, há indicação nos autos que a defesa foi
atuante em todas as demais fases processuais, razão pela qual não há
falar em nulidade por cerceamento de defesa.

4. Agravo regimental não provido." (AgRg no AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 1.978.605/SP, Quinta Turma
Reynaldo Soares
, DJe de
da Fonseca
25/2/2022)
As razões recursais prosseguem para afirmar que o Ministério Público teria
violado o princípio da obrigatoriedade da ação penal ao deixar de denunciar outra pessoa
- que, na perspectiva da defesa, teria praticado atos semelhantes aos praticados pela
agravante. Em face disso, requer o reconhecimento da nulidade da denúncia, em
observância ao princípio da indivisibilidade da ação penal.
O Tribunal de origem, contudo, ressaltou que "as afirmações defensivas no
sentido de que Lucilia desempenhava exatamente as mesmas funções de MARIANA
(fl. 34.157).
LISBOA consiste em mera interpretação diversa acerca dos mesmos fatos"
Por conseguinte, a apreciação da tese esbarra, novamente, no óbice da Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

Outro ponto controvertido diz respeito à suposta atipicidade do peculato, ao
argumento de que a agravante não ostentava a condição de funcionária pública. Todavia,
a jurisprudência é de que os dirigentes e funcionários de OSCIPs são equiparados a
funcionários públicos para fins penais:
"(...) Esta Corte Superior entende que as organizações da
sociedade civil de interesse público (OSCIP), embora tenham
regulamentos distintos, se caracterizam como entidades paraestatais,
sendo os seus dirigentes e prestadores de serviço equiparados a

(...)"
funcionário
público
para
efeito
penal.
(AgRg
no
Rel. Min.
REsp n. 1.816.588/PR, Quinta Turma,
Joel Ilan Paciornik
, DJe de 19/12/2019)

"PENAL. PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO.
DIRIGENTE.
FUNCIONÁRIO
PÚBLICO.
FINS
PENAIS.
EQUIPARAÇÃO.
§ 1o, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 327,
POSSIBILIDADE. ENTIDADE PARAESTATAL. ORDEM DENEGADA.
1. O dirigente de entidade caracterizada como organização
da sociedade civil de interesse público (OSCIP,
, que
Lei n. 9.790/1999)
presta serviços públicos mediante repasse de verbas públicas, pode ser
equiparado a funcionário público, nos termos do § 1o do
do
art. 327
Código Penal, por se tratar de entidade paraestatal (precedentes do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça). (...)" (HC n.

, Rel. Min.
,
416.672/PR, Sexta Turma
Antonio Saldanha Palheiro
DJe de 11/10/2019)

Para a defesa, também seria impossível caracterizar o desvio de recursos
públicos, uma vez que os valores recebidos pela ADESOBRAS teriam sido efetivamente
empregados na execução de projetos sociais e em conformidade com as metas e os
termos contratuais. Ademais, a agravante ressalta a legitimidade da contratação
de empresas de assessoria por valores usualmente praticados pelo mercado.
Entretanto, o Tribunal de origem concluiu de modo contrário, como narrado
às fls. 34.193-34.196:
"A conclusão do Juízo de primeiro grau de que os serviços
não foram prestados ou que, se o foram, deram-se de forma pífia e
superfaturada é incontestável.
A primeira observação que deve ser feita sobre o tema diz
respeito à inexistência de custos reais significativos, salvo os
tributários, a serem suportados pelo grupo empresarial de LAUCIR. O
contrato de locação de uma sala comercial entabulado entre
EDUARDO DOS SANTOS e a empresa EXATTUS ASSESSORIA E
PLANEJAMENTO LTDA., por exemplo, tinha como valor mensal a
quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) (evento 78, contr7). Ressalto que
estamos tratando de uma sala situada dentro de um escritório de
contabilidade cujo uso, essencialmente, era o recebimento de
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

correspondência. Ademais, as outras empresas de LAUCIR RISSATO
tinham endereço no mesmo local, fato que, aliado à ausência de
funcionários, demonstra que o custo operacional de tais pessoas
jurídicas era próximo a zero. Tal situação, de per si, esclarece a razão
dos percentuais de lucros atingirem os surpreendentes índices de 80%.
(...)
Outros contratos muito similares podem ser encontrados pelo
leitor nos demais documentos 'CONTR' encontrados no evento 1211 do
processo eletrônico. O conteúdo dos pactos sempre foi estabelecido de
forma bastante similar sem precisar, com exatidão, a natureza do
trabalho de assessoria que deveria ser prestado por LAUCIR. Em
verdade, como se viu da transcrição acima, as empresas contratadas
deveriam disponibilizar equipe profissional com sólidos conhecimentos,
o que, como se viu, jamais ocorreu.
(...)
Em linguagem simples podemos traduzir as informações
colacionadas pelo relatório da seguinte forma: (a) indica a data em que
irá expirar o termo de parceria, o que, evidentemente, é de
conhecimento da ADESOBRAS; (b) afirma ser necessário 'verificar a
necessidade de ajustes nos planos de trabalho', o que, segundo os
contratos firmados entre as partes, era justamente a tarefa para a qual
LAUCIR RISSATO foi contratado; (c) sugere a 'adequação de metas'
sem qualquer outra informação, ou seja, novamente não cumpre
finalidade nenhuma, e; (d) sugere o 'aditamento dos termos de parceria'
mediante apresentação de proposta à Administração Municipal. A
leitura de relatório após relatório, sejam eles mensais, sejam trimestrais,
revelou invariavelmente a mesma redação aqui analisada com raras
modificações pontuais. Em síntese, estamos diante de documentos de
nenhuma serventia, seja para a ADESOBRAS, seja para o Poder
Público.
LAUCIR RISSATO, quando confrontado com tais
documentos, admitiu que 'talvez seu erro tenha sido não ter
empreendido a dedicação necessária aos relatórios', porquanto estava
focado em 'fazer o trabalho' para o qual foi designado. Como já referido
pelo Juízo a quo, nenhuma prova de tal trabalho foi produzida. JAIR
JOSÉ DIAS, sujeito que efetivamente prestava serviços à
ADESOBRAS na região oeste do Paraná, jamais encontrou LAUCIR
RISSATO desempenhando as funções que alega. Não há atas de
reunião, fotografias, procurações, ofícios, gráficos, estudos de caso para
nenhuma das municipalidades citadas pela defesa. É inverossímil que
seis anos de prestação de serviços à ADESOBRAS, envolvendo
transferência de recursos públicos na ordem de R$ 11.000.000,00 (onze
milhões de reais), tenham esmaecido sem deixar qualquer vestígio,
porém essa é a tese defensiva.
Outro fato que deve ser levado em consideração diz respeito
ao local de residência de LAUCIR RISSATO ao longo de grande
parcela do período em que teria 'prestado serviços' à ADESOBRAS. O
mencionado 'assessor' cujos serviços custaram milhões de reais aos
cofres públicos morava em Cuiabá, Mato Grosso, porém alega que
passava 80% de seu tempo em solo paranaense. Ainda assim, JAIR
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

JOSÉ DIAS nunca o viu nas cidades em que prestava serviço, todas as
testemunhas que trabalhavam na ADESOBRAS afirmam ter visto no
máximo uma ou duas vezes LAUCIR RISSATO, não há um único
telefonema relacionado a trabalho entre LAUCIR e os integrantes das
OSCIP e sequer os administradores públicos ouvidos puderam dar
qualquer depoimento convincente sobre seu envolvimento nos projetos.
(...)
Em primeiro lugar, o réu foi o responsável pela assinatura
dos contratos com as empresas de LAUCIR RISSATO ao longo de
inúmeros anos, sendo que, conforme visto, nada justificava o
pagamento dos vultosos recursos públicos sem que contraprestação
minimamente proporcional fosse realizada."

Assim, o afastamento de tais conclusões só seria possível mediante o reexame
de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7, STJ.
O referido enunciado também se aplica à tese de violação dos arts. 155 e 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal, pois os argumentos deduzidos foram
insuficientes para demonstrar, de modo concreto, a prescindibilidade do reexame de fatos
e provas.
Nesse sentido:
"(...) Inadmitido o recurso especial na origem em razão da
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que
não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que
feita breve menção à tese sustentada quando ausente o devido cotejo

das premissas fáticas do acórdão proferido na origem." (AgRg no
Rel. Min.
, DJe
AREsp n. 2.681.312/SP, Sexta Turma,
Og Fernandes
de 22/10/2024)

Quanto ao alegado
pelas condenações por peculato e lavagem de
bis in idem
dinheiro, cumpre destacar que o primeiro delito se referia ao recebimento de recursos
públicos para a posterior realização de pagamentos sem causa a outras empresas. Como
bem asseverado pelo Tribunal de origem, o "desvio de recursos para as empresas de
assessoria e entrega direta de valores para os autores do delito, de per si, constitui o
delito de peculato e não poderia reclamar nova imposição de sanção a título de
(fl. 34.212). A condenação pela
lavagem, sob pena de restar configurado bis in idem"
lavagem de capitais, por outro lado, se fundou em condutas posteriores, assim
descritas (fls. 34.212-34.213):
"(...) a) distribuição de lucros operacionais mediante
elaboração de documentos contábeis aptos a conferir aparência de
regularidade no ingresso de valores em suas contas pessoais; (b)
declaração dos valores ao Fisco e recolhimento de tributos devidos
pelas pessoas físicas para outorgar ainda maior credibilidade à suposta
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

origem lícita dos valores, e; (c) após o procedimento de lavagem já
consumado, ocultava-se o destino das verbas mediante vultosos saques
em espécie que eram distribuídos entre os integrantes do esquema
criminoso."

Logo, as condutas praticadas após o peculato configuram o delito autônomo
de lavagem de dinheiro, mormente porque a realização de operações contábeis e
tributárias para ocultar a origem ilícita dos recursos não é desdobramento natural daquele
primeiro crime. Ademais, a distribuição de lucros visava à reciclagem de capitais, nos
exatos termos do
o, § 1o, inciso I, da

art. 1
Lei n. 9.613/1998:
"(..) Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular
a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal:
I - os converte em ativos lícitos".
No que diz respeito à condenação pelo
da
na
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
hipótese em que a denúncia imputou à agravante o delito do
daquele diploma,
art. 90
destaco que o réu do processo penal não se defende da classificação típica, e sim dos
fatos narrados na exordial acusatória.
Nessa direção:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS, FALSIDADE IDEOLÓGICA E
PECULATO.
OPERAÇÃO
METÁSTASE.
PEDIDO
DE
TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE DE
EMENDATIO LIBELLI NA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INÉPCIA
DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ANÁLISE NO
CURSO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A tese da defesa de ausência de continuidade típica entre
o delito previsto na segunda parte do
da
e o
art. 89
Lei n. 8.666/93
previsto no
-E do Código Penal, ao argumento de que este
art. 337
dispositivo pune apenas a modalidade ativa, enquanto aquele punia a
modalidade omissiva, já foi acolhida pelo magistrado, o qual optou por
manter o Fato 1 da exordial acusatória por outro fundamento, qual
seja, em razão dos fatos amoldarem-se ao tipo penal previsto no art. 90
da
havendo a continuidade típico-normativa no
Lei n. 8.666/93,
art. 337
-F do Código Penal, estando, pois, em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
2. O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da
capitulação jurídica, sendo que o juiz poderá promover a emendatio
libelli por ocasião da prolação da sentença. Assim, como não houve
alteração da narrativa fática, mas apenas da possibilidade de
modificar a capitulação jurídica, não se cogita da existência de
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

(...)
qualquer nulidade, como reconhecido pelo julgado atacado.
."
(AgRg no RHC n.
Rel. Min.
188.826/PR, Quinta Turma,
Joel Ilan
, DJe de
Paciornik
6/11/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384 DO
CPP; 90 DA
E 59 DO CP. DENÚNCIA QUE
LEI N. 8.666/1993;
DESCREVEU A CONDUTA, NA MEDIDA EM QUE NARROU AS
ELEMENTARES DO CRIME IMPUTADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO
NEGATIVA
DO
VETOR
JUDICIAL
DA
PERSONALIDADE
PRESERVADO
PELA
INSTÂNCIA
A
QUO.
NECESSÁRIA
DOSIMETRIA A SER FEITA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Consta do Parecer do Ministério Público Federal que, em
atenta leitura da denúncia (e-STJ, fls.
), verifica-se clara
02/12
referência a fatores alteração inoportuna de datas de documentos e de
reunião de recebimento de propostas, irregularidades na emissão de
nota fiscal por aquisição de veículo automotor com especificações
diversas das apontadas nos documentos, a fim de que se frustrasse a
natureza competitiva de procedimento licitatório. Não há mutatio libelli
(fl. 1.956).
2. É absolutamente viável a condenação do agravante pela
prática do crime em referência. [...] O réu se defende dos fatos
narrados e não da tipificação a ele atribuída. Por isso, é permitido ao
Juiz alterar a definição jurídica dos fatos (emendatio libelli), ainda que
isso importe em aplicação de pena mais gravosa (HC n. 261.842/SP,
Relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
30/9/2014)
3. Não constitui ofensa ao princípio da correlação entre a
denúncia e a sentença condenatória o ato de magistrado singular, nos
termos do
do Código de Processo Penal, atribuir aos fatos
art. 383
descritos na peça acusatória definição jurídica diversa daquela
proposta pelo órgão da acusação (HC n.
Ministro
426.866/MG,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
2/5/2018)
(...)" (AgRg no
, Rel.
REsp n. 1.969.910/RN, Sexta Turma
Min.
DJe de
Sebastião Reis Júnior,
30/6/2022)
Diferentemente do alegado, a dispensa irregular de procedimento licitatório
para a contratação de OSCIPs configura o crime do
da
como
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
bem detalhou o voto condutor da apelação (fls. 34.217-34.218):
"O quadro ora delineado permite algumas conclusões: (a)
como regra geral a celebração de termos de parceria com OSCIP
reclama a observância de um procedimento público denominado
'concurso de projetos'; (b) a dispensa de tal procedimento constitui
hipótese excepcional; (c) a própria lei de licitações, para a contratação
de organizações sociais autoriza a dispensa de procedimento licitatório
quando tal instituição seja credenciada no âmbito da respectiva esfera
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

de governo, o que não ocorre no caso concreto, porquanto
ADESOBRAS estava credenciada no âmbito federal, mas contratou
com municipalidades, e; (d) não se ignora que o texto normativo da lei
geral de licitações trata de organizações sociais, mas, se para tais
instituições, as quais não contam com qualquer disposição legal acerca
de seu respectivo procedimento de contratação, há tal exigência legal,
com maior razão o preceito é aplicável para as análogas OSCIP, cujo
tratamento pelo Decreto 3.100 expressamente determina a feitura de
concurso de projetos.
Sabendo-se que há um procedimento concorrencial a ser
observado e que este é dispensável em determinadas hipóteses restritas,
torna-se necessário identificar se há formalidades a serem cumpridas
neste segundo caso. Por pertinente, cumpre registrar que o STF,
recentemente, ao finalizar o julgamento da ADI 1923, destacou que
'mesmo a dispensa de licitação instituída no
XXIV, da
art. 24,
deve observar os princípios constitucionais'. Ou seja,
Lei no 8.666/93
na hipótese de dispensa de licitação para a contratação de organização
social, figura similar àquela aqui tratada, visando à realização de
atividades contempladas no contrato de gestão (o que supõe um vínculo
prévio) é necessária a observância de um procedimento prévio
garantidor dos princípios constitucionais, sob pena de violação da
isonomia e da moralidade. Tal procedimento é aquele previsto pelo
da
art. 26
Lei 8.666/93:
(...)
No caso concreto as duas contratações da ADESOBRAS
realizadas pelo Município de Itaipulândia e Colmbo foram consideradas
fraudulentas pelo Ministério Público Federal. Afirma-se que houve
dispensa do procedimento concorrencial, mas que(e-STJ Fl.34217)
Documento recebido eletronicamente da origem sua justificação se deu
mediante ajuste de preços entre os acusados. O procedimento teria sido
um mero simulacro com o intuito de forjar a desnecessidade de
realização do concurso de projetos.
Feitas tais considerações preliminares, entendo que resta
claramente aplicável o
da
ao caso concreto,
art. 89
Lei 8.666/93
porquanto a dispensa do procedimento concorrencial determinado pelo
Decreto
sem intermédio das formalidades requeridas pela lei
3.100/99
geral de licitações viola o bem jurídico tutelado pela norma e reclama a
incidência do direito penal. Dentre tais formalidades de dispensa
encontra-se a justificação do preço a ser praticado no desenvolvimento
do termo de parceria e, eventual conduta destinada a forjar tal
justificação atrairá a incidência do preceito secundário do tipo."

Em amparo às conclusões supramencionadas, cito os seguintes precedentes:
"(...) 2. No caso, a prisão preventiva está fundamentada no
fato de o paciente ser membro de organização criminosa voltada para
'fraudar o caráter competitivo de licitações realizadas em diversos
municípios, nas áreas de saúde e do meio ambiente, especificamente na
contratação irregular de OS, OSCIP e empresas diversas para o
gerenciamento de UPA e Hospitais Públicos e para a prestação de
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

(...)"
serviços de coleta de lixo'.
(HC n.
, Rel.

379.219/RJ, Sexta Turma
Min.
DJe de
Antonio Saldanha Palheiro,
12/12/2019)

"(...) A denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual
faz a devida qualificação dos acusados, descreve de forma objetiva e
suficiente a conduta delituosa perpetrada pelos supostos agentes, que,
em tese, configuram crimes (associaram-se em quadrilha, supostamente
desde o ano de 2008, de forma estável e estruturada, com o fim de
fraudar licitações, superfaturar os valores devidos e apropriarem-se do
excedente operacional arrecadado, ocultando e dissimulando a
natureza, origem, localização, disposição e movimentação dos valores
provenientes da prática dos crimes anteriores, sendo que a prática
desses delitos ocorria por meio de um grupo organizado, caracterizado
pela divisão de tarefas, cujo objetivo principal era o desvio e
apropriação de recursos públicos através das OSCIPs Instituto
Confiancce (CNPJ no
) (Confiancce) e Instituto
07.317.015/0001-27
Brasil Melhor (CNPJ no
) (IBM), e pela empresa
08.791.429/0001-56
Med-Call Sul Serviços Médicos Ltda (CNPJ no
)
10.572.763/0001-60
(Med-Call)), assim como as circunstâncias do seu cometimento,
demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a
existência de nexo causal. Tampouco se verificou haver imputações
genéricas, em conformidade com o comando pertinente do Estatuto
(...)"
Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa.
(AgRg na PET no RHC n.
, Rel. Min.
124.951/PR, Quinta Turma
Joel
DJe de
Ilan Paciornik,
27/5/2020)

"(...) 4. Nos casos em que a estrutura pública se mostre
insuficiente para garantir cobertura assistencial à população, o gestor
do SUS pode recorrer à contratação de entidades particulares para
prestação de serviços faltantes ou deficitários.
5. Essa contratação pode dar-se por meio de convênio,
contrato de gestão e termo de parceria (
, observada a
Lei n. 9.790/99)
subsidiária
aplicação
da
"

Lei
n.
8.666/93.
(AgInt
no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.551.411/DF, Primeira Turma
Sérgio Kukina,
DJe de 15/8/2024)

"(...) 12. A figura do contrato de gestão configura hipótese
de convênio, por consubstanciar a conjugação de esforços com plena
harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio
verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de
um objetivo comum aos interessados: a realização de serviços de
saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente e ciência e
tecnologia, razão pela qual se encontram fora do âmbito de incidência
do
XXI, da CF.
art. 37,
13. Diante, porém, de um cenário de escassez de bens,
recursos e servidores públicos, no qual o contrato de gestão firmado
com uma entidade privada termina por excluir, por consequência, a
mesma pretensão veiculada pelos demais particulares em idêntica
situação, todos almejando a posição subjetiva de parceiro privado,
impõe-se que o Poder Público conduza a celebração do contrato de
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

gestão por um procedimento público impessoal e pautado por critérios
objetivos, por força da incidência direta dos princípios constitucionais
da impessoalidade, da publicidade e da eficiência na Administração
Pública (CF,
caput).
art. 37,
14. As dispensas de licitação instituídas no
XXIV, da
art. 24,
e no
§3o, da
têm a finalidade
Lei no 8.666/93
art. 12,
Lei no 9.637/98
que a doutrina contemporânea denomina de função regulatória da
licitação, através da qual a licitação passa a ser também vista como
mecanismo de indução de determinadas práticas sociais benéficas,
fomentando a atuação de organizações sociais que já ostentem, à época
da contratação, o título de qualificação, e que por isso sejam
reconhecidamente colaboradoras do Poder Público no desempenho dos
deveres constitucionais no campo dos serviços sociais. O afastamento
do certame licitatório não exime, porém, o administrador público da
observância dos princípios constitucionais, de modo que a contratação
direta deve observar critérios objetivos e impessoais, com publicidade
de forma a permitir o acesso a todos os interessados.
(...)
20. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido é
julgado parcialmente procedente, para conferir interpretação conforme
à Constituição à
e ao
XXIV, da
Lei no 9.637/98
art. 24,
Lei no 8666/93,
incluído pela
para que: (...) (iii) as hipóteses de
Lei no 9.648/98,
dispensa de licitação para contratações (
XXIV)
Lei no 8.666/93, art. 24,
e outorga de permissão de uso de bem público (Lei no 9.637/98, art. 12,
§3o) sejam conduzidas de forma pública, objetiva e impessoal, com

observância dos princípios do caput do
da CF; (...)"
art. 37
(ADI 1923,
, Min. Rel. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão Min.
Tribunal Pleno
Luiz
, DJe
)
Fux
17/12/2015

Noutro giro, assiste razão à agravante quanto à necessidade de dolo específico
para a condenação pelo crime do
da
conforme já decidido por
art. 89
Lei n. 8.666/1993,
este Tribunal Superior:
"(...) No julgamento da APn n.
esta Corte Superior
480/MG,
decidiu, por maioria, que seria imprescindível a presença do dolo
específico de causar danos ao erário e a demonstração do efetivo
prejuízo para a tipificação do crime previsto no
da
art. 89
(...)"
Precedentes.
Lei n. 8.666/1993.
(AgRg no AgRg no
Rel. Min.
AREsp n. 2.466.867/SP, Sexta Turma,
Rogerio Schietti
, DJe de
Cruz
23/9/2024)

No caso dos autos, embora tenham sido configuradas fraudes, os elementos
descritos no acórdão recorrido não permitem aferir a extensão do prejuízo suportado pelo
erário. Ademais, o Relator aderiu expressamente à corrente doutrinária que sequer exige
dolo específico para a consumação do delito em questão, conforme fl. 34.215-34.221
(grifei):
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

"Guilherme de Souza Nucci, em comentário ao referido
artigo legal, ensina que é possível considerá-lo norma penal em branco,
'pois somente se compreende o alcance da figura incriminadora
consultando-se a parte extrapenal desta Lei [da
' (Leis
Lei no 8.666/93]
penais e processuais penais comentadas, vol. 1. 7a ed., p. 463). O tipo
visa à proteção de uma série de bens jurídicos, tais como o patrimônio
público, a moralidade administrativa, a legalidade, a impessoalidade e,
também, o respeito ao direito subjetivo dos licitantes ao procedimento
formal previsto em lei (REsp 1073676, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, DJe
.
12/04/2010) Trata-se de crime próprio e formal,
não se exigindo, para sua consumação, a ocorrência de efetivo
prejuízo para a Administração. O elemento subjetivo do tipo é o
; não se admite
dolo, não havendo elemento subjetivo específico
forma culposa (Nucci, idem, p. 464).
(...)
A análise dos documentos que instruíram os autos revela que
três cotações foram realizadas, mas com as seguintes instituições:
ADESOBRAS, IBIDEC e AFIBI - Associação dos Funcionários do
Instituto Brasileiro e Desenvolvimento Pró-cidadão. A ADESOBRAS
(até aquele momento ainda chamada de ADESO) apresentou proposta
com menores custos e, por conseguinte, foi contratada pelo Município.
Pois bem, as relações estreitas entre ADESOBRAS e
IBIDEC já restaram comprovadas à exaustão ao longo do presente voto.
Não há qualquer independência fática entre as instituições capaz de
subsidiar a tese de que estávamos diante de propostas verdadeiramente
autônomas e sigilosas. A fraude tornou-se ainda mais gritante por força
da terceira oferta apresentada ter partido da peculiar entidade 'AFIB -
Associação dos Funcionários do Instituto Brasileiro e Desenvolvimento
Pró-cidadão', ou seja, de uma associação de funcionários do IBIDEC
que sequer OSCIP era. Tal proposta, absolutamente inválida porque
sequer passível de cumprimento pela instituição não detentora da
qualificação de organização da sociedade civil de interesse público, foi
firmada pela ré MARIANA LISBOA, filha de LILIAN, enteada de
ROBERT, diretora financeira da ADESOBRAS e prestadora de
serviços a título de 'termo de cooperação' ao IBIDEC.
Como resultado da simulação concorrencial engendrada, foi
assinado termo de parceria em 02 de janeiro de 2006 por
ROSÂNGELA FERNEZLIAN, na condição de representante da
ADESO, e pela 'testemunha' MARIANA LISBOA JOANIDES,
paralelamente 'representante da AFIB'. Frente a este quadro, entendo
que a fraude no procedimento de dispensa de licitação consubstanciado
pela fraudulenta justificação do preço praticado resta plenamente
configurada.
(...)
513. De forma semelhante, a cotação, segundo a denúncia,
foi mera simulação, pois a Adesobras e o Ibidec se confundem,
enquanto a Adesco tem por representante Jaqueline Alessandra Neri
Rissato, que é esposa de Laucir Rissato, e que, por sua vez, recebia,
conforme já visto, por consultorias simuladas verbas da Adesobras.
514. Forçoso reconhecer que o processo foi fraudulento, pois ainda que
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

se possa discutir se a Adesobras e o Ibidec eram ou não uma única
instituição, é evidente que as entidades que apresentaram as cotações
para justificar a contratação estavam entre si relacionadas, duas delas
dirigidas por parentes, Robert Bedros e Lilian Lisboa, e a terceira a
Adesco, pela esposa de Laucir Rissatto, parceiro na prática do peculato,
como já visto. Adesobras e Ibidec, como visto, também
compartilhavam o mesmo prédio e ainda funcionários.
(...)
522. Agregue-se que as duas propostas de preço apresentadas
pela Adesco e Asa para o processo de Dispensa de licitação n.o 01/2011
estão datadas de
enquanto que, antes, já em
a
05/01/2011,
04/01/2011,
Secretária de Saúde de Colombo já havia se manifestado pela
contratação da Adesobras com a justificativa de que 'a mencionada
agência apresentou o menor preço do serviço'. Ou seja, a Adesobras
ganhou o certame por oferecer menor preço mesmo antes da presença
das propostas de preços das outras entidades, o que também revela o
caráter fraudulento do processo."

Portanto, a agravante deve ser absolvida desses delitos.
Sobre o pedido subsidiário de reconhecimento do crime único de peculato,
incide, mais uma vez, a Súmula n. 282, STF, devido à falta de prequestionamento.
Na dosimetria da pena, a agravante requer a redução da sanção aplicada pelos
seguintes motivos (fl. 36.364):
"Apesar de ter reduzido a pena-base para o crime de lavagem
de dinheiro, o v. acórdão objeto do recurso especial manteve o
incremento quanto ao crime de peculato, considerando como negativas
suas consequências e circunstâncias. Quanto àquelas, destacou que os
valores em tese desviados são “muito expressivos”. No ponto das
circunstâncias, apontou que os recursos foram desviados de áreas da
saúde e educação, bem como que prática dos delitos seria o cotidiano
das OSCIPs e não acontecimentos esporádicos. "

Nada obstante, as consequências do crime de peculato foram
expressivas diante do montante de recursos públicos desviados: R$ 9.345.764,00 (nove
milhões trezentos e quarenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais). Do mesmo
modo, as circunstâncias do crime extrapolaram o tipo penal, pois "as rubricas desviadas
estavam atreladas às atividades estatais mais essenciais, notadamente saúde e educação,
e (...) as OSCIP investigadas dedicavam-se sistematicamente à prática de crimes contra
(fl. 34.236).
a Administração Pública"
A dosimetria empreendida está amparada por precedentes desta Corte, a saber:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PECULATO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE E
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(....)
6. No que se refere às consequências do crime, foi
validamente justificada a valoração negativa da referida circunstância
judicial, pois houve o desvio de considerável soma em dinheiro dos
cofres públicos de pequeno município - R$ 43.200,00 -, circunstância
que extrapola os elementos do tipo penal imputado.
7. A respeito do patamar de aumento, este Tribunal Superior
é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de
critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na
primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre
convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso
concreto, decidirá a quantidade de exasperação da pena-base, em
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
como na espécie.
8.
Agravo
regimental
não
provido."
(AgRg
no

, Rel. Min.
AREsp n. 2.525.456/SE, Sexta Turma
Rogerio Schietti
,DJe de
Cruz
23/5/2024)

"(...) A perpetuação da conduta e o valor considerável da
apropriação são elementos aptos a justificar a majoração da pena-base
em razão das circunstâncias do crime. (...)" (HC n. 418.919/PB, Sexta
, Rel. Min.
, DJe de
Turma
Nefi Cordeiro
14/3/2018)

"(...) Esta Corte de Justiça admite a possibilidade de
incremento da pena basilar em virtude da área a que se destinavam as
verbas públicas, desde que as consequências observadas extrapolem o
tipo penal. In casu, a decisão recorrida está em plena sintonia com os
precedentes mencionados, porquanto 'o crime foi cometido em
detrimento da assistência social, com verbas que eram destinadas às
famílias em situação de vulnerabilidade social, ou seja, o estrato mais

necessitado da sociedade' (fl. 866)." (AgRg no REsp n. 1.951.562/PE,
, Rel. Min.
DJe de
Quinta Turma
Messod Azulay Neto,
24/5/2024)

"(...) - Sob essa diretriz, não há ilegalidade a ser sanada, em
virtude de a Corte regional haver fundamentado a incidência da causa
de aumento ao corréu Lázaro, pelo crime de corrupção passiva -
§ 1o, do CP -, em virtude de ele haver, na qualidade de
art. 317,
auditor fiscal, infringido dever funcional, ao receber vantagem
indevida para realizar dois desembaraços aduaneiros para a empresa
'Alcoex trading', de propriedade de Attila e, posteriormente, haver
utilizado este mesmo fundamento para justificar a causa de aumento
prevista no parágrafo único do
do CP ao paciente, pelo crime
art. 333
de corrupção ativa, uma vez que ele foi o responsável pelo pagamento
dos referidos valores, os quais em razão da vantagem ou promessa, o
funcionário retardou ou deixou de praticar ato de ofício ou o praticou
infringindo dever funcional. (...)" (AgRg no HC n. 705.167/SP, Quinta
, Rel. Min.
, DJe de
Turma
Reynaldo Soares da Fonseca
13/12/2021)
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

Em relação ao
o, § 4o, da
registro que o acórdão
art. 1
Lei n. 9.613/1998,
recorrido apenas aplicou a literalidade das disposições legais. Ao mesmo tempo, as
razões recursais não indicaram, de modo consistente, em que consistiria a violação legal
apontada. Em face disso, a tese encontra óbice na Súmula n. 284, STF.
Sobre o
da pena, não vislumbro desproporcionalidade ou ilegalidade
quantum
manifestas, e reitero que "a aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a
critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade
(AgRg nos
, Rel.a Min.a
motivada do juiz"
EREsp n. 1.833.624/SP, Terceira Seção
DJe de
.
Laurita Vaz,
4/11/2021)
O pleito de redução da multa também encontra óbice na Súmula n. 7, STJ,
pois é inviável revolver os elementos do autos para aferir a situação econômica
da agravante.
Sobre o ponto:
"(...) Sobre a violação aos artigos 49, § 1o, e 59 do CP, o TJ
referendou o valor do dia-multa estabelecido em primeiro grau com
base na condição financeira do recorrente, que além de exercer à
época o cargo público de prefeito municipal de Tunápolis, possuía
propriedade rural com diversas cabeças de gado. Assim, para fazer
prevalecer a tese defensiva de desproporcionalidade do quantum
aventado, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado
conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ." (AgRg no
, Rel. Min.
AREsp n. 2.240.825/SC, Quinta Turma
Joel Ilan
, DJe de
Paciornik
13/3/2024)

"(...) No que diz respeito à quantidade de dias-multa, em
tendo sido sopesados a sanção privativa de liberdade imposta, a
quantidade mínima e máxima abstratamente cominadas para a pena
pecuniária, bem como a capacidade financeira do Réu, a alteração da
conclusão a que chegou o Tribunal de origem encontra óbice na

(...)"
Súmula n. 7/STJ.
(AgRg no REsp n. 1.922.866/PR, Sexta Turma,
Rel.a Min.a
, DJe de
Laurita Vaz
2/12/2022)
A Súmula n. 7, STJ, também impede a análise da tese de violação do art. 91,
inciso II, alínea "b", do Código Penal, que trata do perdimento do produto do crime ou
dos bens que dele decorram, uma vez que é inviável o reexame de fatos e provas para
determinar a suposta origem lícita dos bens perdidos.
Nesse sentido:
"(...) A pretensão de reconhecer a origem supostamente
lícita dos bens perdidos, de forma contrária à narrativa fática
construída pelo Tribunal local, encontra óbice na
"
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

(AgRg no
, Rel. Min.
REsp n. 1.943.370/RS, Quinta Turma
Ribeiro
, DJe de
Dantas
16/11/2021)

Diante do exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental tão somente
para absolver a agravante dos crimes do art. 89 da Lei n. 8.666/1993.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55646211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 06/04/2026 19:16:21
Código de Controle do Documento: b70dc2a5-163a-4532-8d5a-bb5cb407511f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 1.667.798 / RS
Número Registro: 2017/0098164-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
2004700003799690
20048892620114047000
306272120114013400
50004093920104047000
50017629420124040000 50034865620104047000 5004093920104047000 50048892620114047000
50098077320114047000 50513470420114047000 50513809120114047000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LILIAN DE OLIVEIRA LISBOA
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
PIETRO MIORIM - RS070897
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR0044235
MANOELA PEREIRA MOSER - PR066299
LUIZ FELIPE GOMES RHEINHEIMER - PR092518
RECORRENTE : ROSÂNGELA MARIA DA SILVA FERNEZLIAN
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR0044235
MANOELA PEREIRA MOSER - PR066299
RECORRENTE : ROBERT BEDROS FERNEZLIAN
Documento eletrônico VDA55914842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: 8015d3cd-37dc-4aff-a7dd-c3bf044eb67d

ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
RECORRENTE : MARIANA LISBOA JOANIDES
ADVOGADOS
: IGOR SANT ́ANNA TAMASAUSKAS - SP173163
PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657
ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
BRUNO LESCHER FACCIOLLA - SP422545
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: THAIZ FERNEZLIAN
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR0044235
MANOELA PEREIRA MOSER - PR066299
AGRAVANTE
: ARISTIANE CRISTINE CUSTODIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RAPHAEL RICARDO TISSI - PR045052
LIANA CASSEMIRO DE OLIVEIRA - PR0044235
MANOELA PEREIRA MOSER - PR066299
AGRAVANTE
: LAUCIR RISSATTO
ADVOGADOS
: RENÉ ARIEL DOTTI - PR002612
ALEXANDRE KNOPFHOLZ - PR035220
GUSTAVO BRITTA SCANDELARI - PR040675
LUÍS OTÁVIO SALES DA SILVA JUNIOR - PR045531
GUILHERME DE OLIVEIRA ALONSO - PR050605
RAFAEL FABRICIO DE MELO - PR041919
BRUNO MALINOWSKI CORREIA - PR063705
VINÍCIUS DANIEL CIM - PR080645
AGRAVANTE
: FRANCISCO NARBAL ALVES RODRIGUES
ADVOGADO
: LUÍS MAXIMILIANO LEAL TELESCA MOTA E OUTRO(S) -
DF014848
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: ABERSON CARVALHO DE SOUSA
ADVOGADO
: ANDRE AUGUSTO ROCHA NERI DO NASCIMENTO - AC003138
CORRÉU
: ALEXANDRE MARTINS
CORRÉU
: ANDRESSA BOLSI DE MOURA
Documento eletrônico VDA55914842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: 8015d3cd-37dc-4aff-a7dd-c3bf044eb67d

ADVOGADOS
: MAURÍCIO STEGEMANN DIETER - PR040855
ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO - PR042684
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - PR072429
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS PEDROSO DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: BENO FRAGA BRANDAO - PR020920
ALESSI CRISTINA FRAGA BRANDAO - PR044029
FELIPE AMÉRICO MORAES - PR072289
CORRÉU
: FERNANDO SILVA MOTTIN
ADVOGADOS
: SIMARA ZONTA - PR027220
RODRIGO MOTTIN - PR054461
ANDRÉA PRISCILA LOFRANO - PR056025
CORRÉU
: JAIR JOSE DIAS
ADVOGADO
: GELSON LUIZ ALMEIDA PINTO - MS012526
CORRÉU
: JOAO TEIXEIRA
ADVOGADO
: ZENINHO GOLDONI - PR011855
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO TORRES CARDOZO
ADVOGADO
: ÁLVARO BORGES JUNIOR - PR018767
CORRÉU
: LUIZ OLIVIER CESAR SCHEFFER
ADVOGADO
: ÁLVARO BORGES JUNIOR - PR018767
CORRÉU
: MARCOS AURELIO MATHIAS DAVILA
ADVOGADO
: MARCOS AURÉLIO MATHIAS D'ÁVILA - PR042526
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA - QUADRILHA OU
BANDO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARIANA LISBOA JOANIDES
ADVOGADA
: ANA FERNANDA AYRES DELLOSSO - SP291728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: 8015d3cd-37dc-4aff-a7dd-c3bf044eb67d

Documento eletrônico VDA55914842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: 8015d3cd-37dc-4aff-a7dd-c3bf044eb67d